Tribunal: STF
Processo: ADI 4853
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 94, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 14/1991 DO ESTADO DO MARANHÃO, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 68/2003. OFICIAL DE JUSTIÇA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO QUANDO NÃO HÁ ALTERAÇÃO DE CARGO OU FUNÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO.



    1. O art. 94, VIII, da Lei Complementar nº 14/1991 traduz a incumbência do oficial de justiça de auxiliar os serviços de secretaria da vara, quando não estiver realizando diligências, em conformidade com a sua função de auxiliar do juízo.



    2. Norma que não altera a competência, as funções ou o cargo do oficial de justiça, em concordância com os princípios da moralidade, legalidade e investidura.



    3. Lei Complementar decorrente de proposta a apresentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, devidamente observada a reserva de iniciativa.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.